Tribunal: TJMT
Processo: 1013919-27.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013919-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 834.567.751-72 (ADVOGADO), MARCIA REGINA DE QUEIROZ - CPF: 314.355.641-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANTONIO DE CERQUEIRA 29336929100 - CNPJ: 15.819.887/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE CERQUEIRA - CPF: 293.369.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO – DENEGAÇÃO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por MARCIA REGINA DE QUEIROZ contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá , que, nos autos da ação de Embargo de Terceiro nº 1025765-15.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante.

Em suas razões, a parte pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita, por não possuir condições financeiras para suportar o pagamento das taxas e custas judiciárias.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema.

Indeferida a liminar recursal por ausência de pressupostos que caracterizam a hipossuficiência da parte (Id. 974809699).

Irresignada com a decisão, a agravante interpôs Agravo Interno, requerendo a reforma do Agravo de Instrumento, em sede de juízo de retratação para a concessão da assistência judiciária gratuita. (Id. 98544494). Colacionou novos documentos.

O agravo interno foi recebido como pedido de reconsideração e foi revogada a decisão anterior para deferir a liminar no presente agravo de instrumento, deferindo as
benesses da gratuidade de justiça diante a hipossuficiência da agravante
(Id. 99678961).

Foram prestadas informações pela Magistrada
a quo.
(Id. 99834043).

As contrarrazões ao agravo de instrumento foram ofertadas (Id. 100795483) por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Foram anexadas novas informações da Magistrada
a quo
nos seguintes termos:
“Nada obstante ao teor do RAI nº 1013919- 27.2021.8.11.0000, contido no ID nº 64840639, vislumbra-se que o indeferimento da inicial se deu em 24.08.2021, tendo sido concedida a gratuidade pelo juízo ad quem somente em 08.09.2021, desta feita, evidente que o recurso já havia perdido seu objeto. Assim, cumpra-se a sentença em todos os seus termos, arquivando após o trânsito em julgado.”
(ID. 101105490).

A agravante diante a decisão de (ID. 101105490), interpôs petição recurso de apelação requerendo o efeito suspensivo diante a concessão da assistência judiciária gratuita no agravo interno (Id. 99678961).

Novas informações da magistrada de piso q
ue procedeu o cancelamento da sentença prolatada e da decisão de ID. 101105490
(No processo originário de nº 1025765-15.2021.8.11.0041 a decisão encontra-se em ID. 105206978).

Recebido a petição de apelação de nº 1017509-12.2021.8.11.0000, proposta pela agravante teve seu efeito suspensivo indeferido nos termos do art. 1.012, §3º, II do CPC (ID. 105206978).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Com isso, deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que coaduna com o disposto em nosso ordenamento jurídico.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessário a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira da parte requerente do benefício, o que é o caso dos autos, já que a parte agravante demonstrou a sua insuficiência de recursos.

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Portanto, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

Realmente, a agravante aufere renda mensal de aproximadamente R$3.000,00 (três mil reais) como professora
temporária
da rede pública.

Fez prova que é portadora de doença autoimune, anexando laudo médico, o que lhe ocasiona diversos gastos com medicamentos, comprometendo seus rendimentos.

Portanto, a partir da análise dessas informações, conclui-se que a recorrente faz jus à concessão do benefício pretendido.

Por outro lado, não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para conceder os benefícios da assistência judiciária à parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021